Tribunal: TCU
Processo: 019.532/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 634939, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 634939, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: COMPRA DIRETA LOCAL: APOIO A AQUISICAODE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUA DESTINACAO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLE MENTACAO ALIMENTAR DE PROGRAMAS LOCAIS. (no da TCE no sistema: 2120/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1202/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Raul de Jesus Lustosa Filho, prefeito de Palmas/TO nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município por meio do Convênio 081/2008 (Siafi 634939 - peça 8), tendo como objeto o programa "Compra direta local: apoio à aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas locais". Considerando que a prestação de contas foi apresentada em 3/8/2011 (peça 16); Considerando que, após a apresentação da prestação de contas, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio do Ofício no 260-2015/DECOM/SESAN/MDS, de 29/5/2015, solicitou ao então prefeito Carlos Enrique Franco Amastha a apresentação de documentação complementar para análise da prestação de contas (peça 32), com aviso de recebimento datado de 10/6/2015 (peça 33); Considerando que, após o envio do ofício supracitado, somente em 29/9/2022 foi registrado novo andamento regular do processo, com a emissão, pelo órgão repassador, do Parecer 5/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPCDS-DES-I, com a análise da prestação de contas (peça 39); Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito deste Tribunal, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, conforme o art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de apresentação da prestação de contas, ou seja, 3/8/2011; Considerando que a emissão do Ofício no 260-2015/DECOM/SESAN/MDS configura causa interruptiva da prescrição principal, nos termos do art. 5o, inciso II, da citada Resolução, marcando, simultaneamente, o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, conforme disposto no seu art. 8o, §3o; Considerando que o evento subsequente, a emissão do Parecer no 5/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPCDS-DES-I, ocorreu após o transcurso de mais de três anos desde o marco inicial da prescrição intercorrente, o que configura a incidência da prescrição (art. 8o da mesma norma); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial propôs reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória por parte do Tribunal de Contas da União, informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável sobre essa decisão e arquivar os presentes autos (peças 86 a 88); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta apresentada pela unidade técnica (peça 89). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável; e c) determinar o arquivamento o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 019.532/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raul de Jesus Lustosa Filho (XXX.256.211-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmas - TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.